Tribunal: TJBA
Processo: 8049331-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049331-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
DANIELA AUGUSTA SANTOS BRANDAO, VIRGINIA SANTANA CORREA OLIVEIRA, ANA BEATRIZ ALVARES TRAVASSOS, CARLOS EDUARDO BACELAR CERQUEIRA

AGRAVADO: MARCEL PERUZZO SCARTON

Advogado(s)
:
MARCELO TRAJANO ALVES BARROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por contribuinte contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJ/BA que, em agravo de instrumento interposto pelo Município de Camaçari, cassou decisão liminar concedida em mandado de segurança, reconhecendo a aparente regularidade do processo administrativo instaurado para apuração da base de cálculo do ITIV, à luz do Tema 1.113 do STJ. O embargante aponta omissão quanto à natureza “proforma” do procedimento administrativo e contradição entre a ementa e a fundamentação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de que o processo administrativo seria um simulacro violador da tese “c” do Tema 1.113 do STJ; (ii) estabelecer se existe contradição entre a ementa, que afirma a regularidade do procedimento administrativo, e a fundamentação, que ressalta o caráter sumário e não exauriente da análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgado embargado analisa expressamente a regularidade do procedimento administrativo nº 80505/2024, destacando a instauração específica para apuração do valor de mercado do imóvel e a utilização de critérios objetivos, o que afasta a alegada omissão.

4. A alegação de que o processo seria “proforma” configura mera discordância com a valoração da prova e com a interpretação jurídica adotada, não um vício sanável por embargos de declaração.

5. A suposta contradição entre ementa e fundamentação inexiste, pois a síntese da decisão reflete a conclusão alcançada dentro da cognição sumária própria do agravo de instrumento, sem incompatibilidade lógica com as ressalvas feitas no voto.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do recurso originário nem à obtenção de efeitos infringentes fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento não se justifica quando as matérias já foram analisadas no acórdão embargado, seja de forma explícita, seja implícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

Tese de julgamento
:

1.
A análise da regularidade de processo administrativo para apuração do valor venal de imóvel, em sede de agravo de instrumento, pode ser feita de forma sumária, afastando omissão quando a questão foi enfrentada no voto.

2. Não há contradição entre ementa e fundamentação quando ambas refletem, em níveis distintos de detalhamento, a conclusão obtida dentro da cognição sumária do agravo de instrumento.

3. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou para corrigir mero inconformismo da parte com a valoração probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; art. 995, parágrafo único; art. 1.019, I. CTN, art. 148. CF/1988, art. 93, IX. Lei 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024. STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023. Tema 1.113/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049331-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante MARCEL PERUZZO SCARTON e como
embargado MUNICIPIO DE CAMACARI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora